Tribunal: TJDFT
Processo: 0728686-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728686-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir de contas (PJe no 0722024-11.2020.8.07.0001), acolheu o pedido do autor para, na primeira fase do procedimento, “reconhecer o dever dos réus de prestarem as contas de sua gestão em relação à sociedade MGE2 Comércio de Alimentos Ltda (CPC, art. 550 e 551), no período compreendido entre 08/12/2012 até dezembro de 2020, incluídos os comprovantes de recebimento do preço do ponto comercial e demais ativos da empresa e a destinação desses recursos, no prazo de 30 (trinta) dias” (ID 132842767 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 38769490). Preparo recolhido (ID 38769482). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator